Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709467-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TERESA CRISTINA GONCALVES RIBEIRO AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO TERESA CRISTINA GONÇALVES RIBEIRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 149715197, autos originários) que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores proposta contra o BANCO PAN S/A, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “TERESA CRISTINA GONCALVES RIBEIRO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO PAN S.A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter declaração de inexistência de relação jurídica e ressarcimento de valores, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para determinar a suspensão dos descontos de R$ 257,78, na fonte pagadora da requerente, a título de amortização de dívida de cartão de crédito" e também "a baixa imediata da restrição imposta nos órgãos de proteção ao crédito relativamente ao contrato de empréstimo no 705552143-4068" (ID: 148554597, p. 11-12, item "VI", subitens "d" e "i"). Em síntese, a parte autora narra ter contratado mútuo bancário com a instituição financeira ré, em março de 2015, na modalidade de crédito consignado; ocorre que, após consulta, descobriu o lançamento da rubrica "amortização de dívida de cartão de crédito", relação jurídica que desconhece, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 148554599 a ID: 148575556, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu em relação às alegações autorais, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda. Destaco, por oportuno, a presença de negócio jurídico com previsão expressa de "Cartão de Crédito Consignado", devidamente subscrito pela autora, informação que se divisa da documentação encartada no ID: 148554631 (p. 17). Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, em especial, se observado o decurso de tempo havido entre a celebração do negócio jurídico e o ajuizamento da ação em epígrafe. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à inexistência de débito, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. MÚTUO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. CORRENTISTA APOSENTADO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NATUREZA DO CONTRATO. CONDIÇÕES. INSTRUMENTO NEGOCIAL TEXTUAL. SUBSCRIÇÃO PELO ADERENTE. LIBERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. FRUIÇÃO DOS VALORES FOMENTADOS. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. VENTILAÇÃO. MÚTUOS. ALCANCE SUBSTANCIAL DOS PROVENTOS. ARGUIÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO (CC. ARTS. 112 E 113). DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO LATENTE. AUSÊNCIA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. DEBATE. INFIRMAÇÃO EM SEDE LIMINAR. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO CONTRATADO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência formulada sob a forma de antecipação de tutela tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303). 2. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90). 3. A subsistência de informações claras e precisas sobre o contrato celebrado e as condições que o pautaram, induzindo à apreensão de que o consumidor fora devidamente cientificado quanto aos termos dos mútuos que concertara, sobejamente quanto ao alcance das prestações avençadas, afastando-se, assim, a aplicação subsidiária do preconizado nos artigos 112 e 113 do Código do Civil, no sentido de se reconhecer alegado erro nas contratações, o negócio deve ser preservado intacto até que haja perscrutação do alinhado como causa de pedir volvida a aparelha a desconstituição dos mútuos, pois conforme com a praxe e os usos e costumes que pautam o mercado financeiro. 4. Sobejando que o contratante de mútuo consignado trata-se de aposentado pelo regime geral da Previdência, afigura-se legalmente admitida a contratação de cartão de crédito com reserva da margem consignável (RMC), em sintonia com o artigo 3o, §1o, da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, descerrando que carece de verossimilhança a arguição formulada no sentido de ilegalidade do concerto celebrado, diante da expressa autorização normativa, deixando o direito invocado à desqualificação do mútuo carente de plausibilidade. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1422466, 07044552920228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação nos endereços indicados nos autos, proceda-se automaticamente à pesquisa de endereços da parte citanda/intimanda nos sistemas atualmente disponibilizados a este Juízo, expedindo-se ou desentranhando-se o competente mandado para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; porém, se exauridas todas as diligências sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de vinte (20) dias, uma vez que assim estarão presentes os requisitos legais (art. 257, inciso I, do CPC/2015), quando será dado curador especial ao ausente, por meio da r. Defensoria Pública.” Afirma a agravante-autora que firmou contrato de empréstimo consignado com o agravado-réu no mês de março de 2015, no valor de R$ 1.822,56 para pagamento mediante desconto em folha, em parcelas mensais no valor R$ 53,00. Esclarece que desde a contração do empréstimo com o Banco Pan, em 2015, vem sofrendo outro desconto mensal, porém indevido, em seu benefício previdenciário, sobre suposta amortização de dívida de cartão de crédito, com o Banco Panamericano, no valor mensal de R$ 257,78. Afirma que jamais adquiriu cartão de crédito do agravado-réu, mas apenas um crédito consignado em fevereiro de 2015, sendo indevidos os referidos descontos. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do desconto mensal de R$ 257,78, a título de amortização de dívida de cartão de crédito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de conceder a tutela de urgência vindicada. Preparo (id. 44673843). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Nesse momento processual, entendo ausentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante-autora assinou autorização para que o agravado-réu procedesse desconto em sua folha de pagamento de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado (id. 44673838). A alegada ilegalidade nos descontos intitulados “amortização cartão de crédito – PAN”, demandam elucidação em dilação probatória, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela agravante-autora. Isso porque apenas indicam a existência de descontos em sua folha de pagamento desde 2015, nada revelam quanto à ilegalidade das cobranças, bem como não há prova suficiente de que não tenha contratado e utilizado o referido cartão de crédito da instituição bancária agravada. Desse modo, como assentado, necessária a instrução do processo para melhor comprovação da ilegalidade nos descontos mensais realizados na folha de pagamento da pensão recebida pela agravante-autora, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Além disso, não se verifica a urgência declarada pela agravante-autora, uma vez que os descontos mensais são realizados desde 2015. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de março de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora